Tribunal: TJDFT
Processo: 0004098-49.2006.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES. CNPJ E RAZÃO SOCIAL DA EXECUTADA. FORTES INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL. ENVIO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Segundo o artigo 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”
2. Havendo fortes indícios de que a razão social da empresa foi alterada, mantendo-se o CNPJ e os sócios anteriores, é razoável o envio de ofício à Junta Comercial para se apurar a divergência de informações da empresa executada, em atenção ao princípio da cooperação dos sujeitos processuais.
3. Recurso conhecido e provido em parte.